Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700057-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIA CHIRLANDIA FERNANDES AGRAVADO: VAGNER ARAUJO FALCAO CORTE REAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto. A embargante alega a existência de obscuridade e contradição na decisão embargada, requerendo sua correção. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. A decisão embargada foi proferida de maneira clara e coerente, expondo de forma suficiente os fundamentos que levaram à conclusão adotada. Os embargos de declaração têm como função específica sanar eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado, o que não se verifica no caso concreto. O inconformismo da parte com o desfecho do julgamento não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração, sendo tal medida destinada à via recursal adequada. Cabe ressaltar que, conforme estabelecido no Código de Processo Civil, a decisão que extingue ou nega provimento a recurso já interposto deve ser impugnada no âmbito da mesma ação onde foi proferida (no caso, no âmbito dos autos 0754188-90.2024.8.07.0000). A tentativa de rediscutir a mesma decisão mediante a interposição de novo agravo de instrumento é inadmissível, pois configuraria a reiteração de discussão já decidida, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. A via adequada para que a parte, acaso pretenda, manifeste sua discordância com a extinção do agravo anterior é, portanto, a interposição do recurso cabível naquela ação. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão anteriormente proferida. Intime-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora